Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011456-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), BENJAMIM AFINOVICZ - CPF: 632.520.319-49 (EMBARGADO), PERGENTINO MANCIOLA - CPF: 650.061.199-34 (EMBARGANTE), SOLANGE MATTIA MANCIOLA - CPF: 616.737.739-15 (EMBARGANTE), JOSE ELOIR FREITAS - CPF: 838.838.191-15 (EMBARGANTE), JOSE ELOIR FREITAS - CPF: 838.838.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011456-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PERGENTINO MANCIOLA, SOLANGE MATTIA MANCIOLA

EMBARGADO: BENJAMIM AFINOVICZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RECONHECIMENTO DA POSSE PELO DEMANDADO E QUITAÇÃO DO DÉBITO – NÃO PARTICIPAÇÃO DO PROPONENTE DA
QUERELA NULLITATIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são providos apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011456-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PERGENTINO MANCIOLA, SOLANGE MATTIA MANCIOLA

EMBARGADO: BENJAMIM AFINOVICZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo embargado e reformou a decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Acordo Judicial, deferiu a tutela de urgência para suspender os atos praticados e decisões proferidas na Ação n. 865-59.2013.8.11.0107, assim como determinou a reintegração dos autores, ora embargantes, na posse do imóvel.

Estes alegam que o aresto está embasado em premissas equivocadas, “
em desalinho com o conteúdo dos autos e distanciadas dos elementos factuais
”, e que a sua manutenção implica em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Reforçam o argumento apresentado na contraminuta e sustentam que o Agravo “
resolveu o mérito do certame
” quando a decisão recorrida era apenas provisória; reportam-se às Ações que tramitam no juízo
a quo
e discorrem sobre a demanda e o envolvimento de todos os litigantes no mesmo imóvel; impugnam decisão deste Tribunal pela continuidade da Ação de Reintegração de Posse após a homologação do questionado acordo, e ressaltam que seria tardio o cumprimento da sentença nela prolatada.

Acrescentam a ausência de manifestação sobre o fato de que não foram chamados para intervirem no processo em que ocorreu a homologação o acordo como suscitaram na contraminuta, e reportam-se ao litisconsórcio passivo necessário. Assinalam que a Câmara não se pronunciou sobre a posse que disseram exercer antes mesmo do trânsito em julgado da decisão homologatória e sobre o embargado nem sequer ter ocupado o local.

Pedem que conste no aresto que não respondem a nenhuma Ação de Reintegração de Posse promovida pelo embargado, e que nele foi abordada matéria não apreciada na origem.

Por fim, apontam omissão no tocante à reversibilidade, apesar de reconhecido que a parte contrária não tomou posse da área (Id 57978974).

Nas contrarrazões foi arguida a inexistência de vícios e a evidente pretensão de modificar o julgamento (Id 60630487).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011456-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PERGENTINO MANCIOLA, SOLANGE MATTIA MANCIOLA

EMBARGADO: BENJAMIM AFINOVICZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração contra acórdão que proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo embargado e reformou o
decisum
que deferiu a tutela de urgência buscada em
Querella Nulitatis
, suspendeu atos e decisões proferidas em Ações conexas e determinou o retorno dos embargantes à área reintegrada ao embargado no Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse.

Diferentemente do que afirmam os embargantes, o aresto é claro ao consignar que o
s documentos anexados ao Recurso mostram que o ora embargado adquiriu de Wilmar Imroth e de José Eloir de Freitas 872,3705ha, denominados Fazenda Cascavel, e, em virtude dessa negociação, ajuizou Ação de Reintegração de Posse e obteve a liminar.

E que, por sua vez, José Eloir de Freitas propôs contra ele (embargado) Ação de Rescisão de Contrato, e no dia
1o-6-2017
firmaram acordo, homologado judicialmente, no qual José Eloir declarou ter recebido o preço combinado pela venda da área rural (Id 44094485), e em virtude desse ajuste o juízo
a quo
extinguiu a Ação de Reintegração de Posse ante a perda do objeto. Além disso, que, interposta a Apelação n. 0000192-662013, foi provida para cassar a sentença e determinar o regular processamento da possessória (Id 44094480). Nesta última, depois de rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, o autor, ora embargado, foi reintegrado na posse, cujo cumprimento deu-se em
25-10-2019
(Id 44106953).

Também constou no acórdão que essa decisão foi mantida no Agravo de Instrumento n. 1015401-78.2019, que o trânsito em julgado ocorreu em
29-01-2018
e que o exequente (embargado) apresentou o Cumprimento de Sentença em
29-10-2018
, dentro do prazo (ano e dia), daí a viabilidade da reintegração.

Foi registrado ainda que a documentação juntada nos autos revela que os embargantes manejaram contra o embargado “Ação Declaratória de Nulidade (
Querella Nullitatis
)” do acordo que ele celebrou com José Eloir de Freitas na Ação de Rescisão de Contrato. Apontaram irregularidades, tais como a ausência de citação dos litisconsortes (embargantes), que seriam os verdadeiros ocupantes das terras quando proposta a lide, e que não participaram do ajuste e nem da Ação que visava a rescisão da Compra e Venda.

Depois de transcrever trecho da decisão agravada, a Câmara anotou que o embargado, mesmo obtendo sentença favorável na Reintegratória, precisou instaurar o seu cumprimento, e que isso só aconteceu após ser rejeitada a Exceção de Pré-Executividade.

E mais, relatou cada uma das Ações conexas e o que ficou nelas decidido, tendo concluído que os embargantes adquiriram a área posteriormente à instauração do litígio, o que revelava a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Como visto, não existe nenhum vício no julgado, e sim manifesta intenção de reapreciação da matéria, o que é vedado nesta via, que serve apenas
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que apresente ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020